Tribunal: STF
Processo: HC 182719
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de pequena quantidade de droga. Óbice da Súmula 691 do STF. Ordem concedida de ofício.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
2. A prisão preventiva de um jovem com 27 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 565.857, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (“21,0 gramas de maconha, divididos em 17 papelotes, 4,0 gramas de cocaína, divididos em 6 eppendorfs e 14,0 gramas de cocaína em forma de crack, divididos em 54 pedras”). A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, com relação à prisão em flagrante, violação ao art. 5º , LXII e LXII da Constituição Federal. Além disso, afirma que a prisão foi convertida em preventiva com base, tão somente, na gravidade abstrata do crime. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente possa aguardar a persecução penal em liberdade. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. As peculiaridades do processo autorizam a concessão da ordem de ofício.
    9. A prisão preventiva de um jovem, primário e de bons antecedentes, com 27 anos de idade, pelo tráfico de aproximadamente 21g de maconha e 18g de cocaína, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas.
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se. 
          Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator